Tribunal: TJPA
Processo: 0007357-56.2017.8.14.0200
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0007357-56.2017.8.14.0200

EMBARGANTE: JOSE CLAUDIO BRANDAO SOUZA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPROCEDENTE. MERO INCONFORMISMO DIANTE DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Não há como acolher os embargos de declaração, por omissão, contradição ou obscuridade no julgado, se todas as alegações defensivas contidas na apelação criminal foram rebatidas de modo coerente e íntegro pelo acórdão, razão pela qual, em verdade, tem-se que a parte busca somente reverter decisão contrária a seus interesses, o que é inviável em sede de aclaratórios.

2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 26.11.2024 a 03.12.2024,
à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 05 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ CLÁUDIO BRANDÃO SOUZA em face de acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Penal do TJE/PA, em 27.05.2024 (Num. 19764735), nos autos da Ação Penal n. 0007357-56.2017.8.14.0200 (migrado ao sistema PJE), desta relatoria, o qual deu parcial provimento ao recurso em sentido estrito apenas para decotar da decisão de pronúncia a qualificadora do art. 121, §2º, I do CP/40, assim ementado:

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELA IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV DO CP. MÉRITO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INVIÁVEL. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. PEDIDO DE DECOTE DE QUALIFICADORAS. PROCEDENTE APENAS QUANTO À QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. INVIÁVEL. DÚVIDA SOBRE O DOLO DA CONDUTA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Juri. Assim, existindo nos

autos prova de materialidade e indícios de autoria quanto à tentativa de homicídio qualificado pela impossibilidade de defesa do ofendido, a decisão de pronúncia há de indicar a possível incidência da qualificadora legal do art. 121, §2º, incisos IV do CP, cuja manutenção ou exclusão ficará a cargo do veredicto dos jurados.

2. Quanto à qualificadora do motivo torpe, prevista no art. 121, §2º, inciso I do CP/40, resta comprovado nos autos que o motivo dos disparos foi o ato infracional praticado pela vítima, ao assaltar a vizinha do acusado, não podendo ser considerada repugnante tal motivação.

3. Somente a certeza quanto à ausência de animus necandi é apta a ensejar a desclassificação para o crime de lesões corporais (art. 129 do CP/40), certeza esta ausente in casu, cabendo a apreciação da matéria, portanto, ao Tribunal do Júri, enquanto juiz natural da causa.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para decotar da decisão de pronúncia a qualificadora do art. 121, §2º, inciso I do CP/40.

[...]

Em suas razões recusais (Num. 19836454), a defesa alega que o acórdão foi omisso ao deixar de tratar da ausência de testemunhas oculares do delito, sobre a alegação da legítima defesa, do excesso de linguagem na sentença, a ausência de materialidade pela fragilidade dos laudos periciais e ainda da desistência voluntária. Alega ainda a ocorrência de contradição, pois decotou a qualificadora do motivo torpe, mas manteve a qualificadora da impossibilidade de defesa da vítima, sendo que esta não foi surpreendida com os disparos. Por fim, alega obscuridade, pois foi mantida a qualificadora do art. 121, §2º, inciso IV do CP/40 sendo que o acórdão teria afirmado a ausência de provas cabais sobre o dolo de matar do acusado. Sendo assim, requereu o acolhimento dos embargos, para sanar os vícios do acórdão.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, consoante parecer de Num. 23103181.

Eis o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I - Do Juízo de admissibilidade do recurso

Conheço dos embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

II – Mérito

Acerca do cabimento dos embargos de declaração, lembro que se trata de recurso de fundamentação vinculada, não devolvendo ao Tribunal a íntegra da matéria decidida, mas tão somente eventual obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, as quais demandem o uso da técnica de prolongamento do julgamento embargado. Nesse sentido, diz o CPP:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.

§ 1
o
O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão.

§ 2
o
Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.

Como se vê, os embargos de declaração não são, em essência, recurso destinado à modificação do julgamento, mas sim à sua integração, motivo porque o mero inconformismo da parte com o mérito da decisão não justifica a oposição do recurso, como tem decidido amplamente a jurisprudência pátria
[1]
. De igual modo, os embargos de declaração não se prestam a veicular inovação recursal, com apresentação de teses não invocadas anteriormente à decisão impugnada. Nesse sentido, tem decidido o STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CHACINA DE UNAÍ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. No caso, não há vício a ser sanado. 2.
É incabível a inovação recursal em embargos de declaração, pela preclusão consumativa. 3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.
4. Embargos de declaração conhecidos em parte e, nesta extensão, rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NA APELAÇÃO. QUESTÃO APRESENTADA APENAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Representa indevida inovação recursal a questão deduzida na Corte a quo nos embargos de declaração opostos após o julgamento da apelação, e enseja indevida supressão de instância o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não apreciada pelas instâncias ordinárias.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 699698 SP 2021/0327135-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

(Grifei)

Pois bem. A defesa alega, inicialmente, a ocorrência de várias omissões no acórdão, pois as suas teses sobre ausência de testemunha ocular, de legítima defesa, de excesso de linguagem e de fragilidade dos laudos periciais, assim como de ocorrência de desistência voluntária não teriam sido tratadas no julgamento. Sobre suposta omissão, lembro que, nos termos dos precedentes do STJ, não é necessário que o julgador manifeste-se expressamente sobre todas as teses defensivas, bastando que a decisão deixe evidente o porque de não acolhimento da pretensão. Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO. SÚMULA N. 83/STJ EM RELAÇÃO ÀS TESES: INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DEVIDAMENTE PRECEDIDA DE DILIGÊNCIAS ANTERIORES; ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PELA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A LASTREAR A CONDENAÇÃO; NÃO OBRIGATORIEDADE DO JULGADOR DE REBATER TODAS AS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ QUANTO À DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO PARA ABSOLVER O RÉU. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. I - É lícita a interceptação telefônica devidamente fundamentada, assim como as suas eventuais prorrogações, na hipótese em que precedida de diligências anteriores e se revele como meio probatório necessário à investigação. II - A Corte estadual concluiu que houve adequada prestação jurisdicional ao recorrente, destacando a existência de elementos aptos a subsidiar o decreto condenatório, pela ocultação da propriedade de imóveis (lotes n. 9, 10 e 11, da Quadra B-2, n. 9 da Quadra G-7; e n. 26 e 27, da Quadra H-8), alinhando-se, assim, à jurisprudência deste Tribunal Superior, que admite "o emprego de motivação per relationem, a fim de evitar tautologia, reconhecendo que tal técnica se coaduna com o art. 93, IX, da Constituição Federal" (HC n. 300.710/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 27/03/2017).
III - O julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, exatamente como se deu na hipótese em análise.
IV - Para desconstituir o julgado para operar a absolvição pretendida exige o revolvimento do material probante, vedado na via eleita ante o óbice do Enunciado Sumular n. 7/STJ. Agravo regimental conhecido e desprovido. (AgRg no REsp n. 1.639.659/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 27/8/2024.)

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FRAUDE EM PROCESSO LICITATÓRIO. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. WRIT DENEGADO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EXAURIENTE E DE REFUTAÇÃO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. FUNDAMENTAÇÃO PRESENTE. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PREJUDICIALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que se busca anular o acórdão recorrido ou determinar que outra seja proferido, por negativa de prestação jurisdicional, bem como a extinção da ação penal, sem resolução de mérito, por se encontrar tramitando "há quase uma década, sem solução de continuidade".
2. Este Tribunal Superior possui entendimento firmado no sentido de que "O julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas
" (AgRg no AREsp 1130386/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 08/11/2017). . 3. A discussão acerca do alegado excesso de prazo na formação da culpa encontra-se prejudicada, pela superveniência da sentença condenatória em desfavor do recorrente. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (RHC n. 60.291/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 19/12/2017.)

(Grifei)

Dito isso, tem-se que na apelação de Num. 12734000, a defesa inicialmente argumentou que não haveria indícios suficientes da ilicitude da conduta do acusado, pois teria investido contra a vítima por acreditar-se ameaçado diante do uso de um simulacro e que o conjunto probatório não seria suficiente a pronunciá-lo, pois não haveria prova colhida na esfera judicial, sob crivo do contraditório e da ampla defesa a indicar a autoria delitiva.

Sobre a autoria e materialidade delitivas, o acórdão embargado assim consignou:

A materialidade delitiva encontra-se provada por meio laudo pericial de lesões corporais na vítima, Patrick Henrique Pereira, realizado em 04.11.2015 (quase dois meses após o crime), concluindo que houve risco de vida por força das lesões sofridas (Num. 12373910 - Pág. 1/2) e constatou, dentre outras coisas, sobre o periciando:

[...]

Também consta nos autos o laudo pericial atestando a potencialidade lesiva da pistola calibre .40 mm, marca Taurus, modelo PT 940, série SEX 60259, patrimônio n. PM-PA 5003, acautelada ao acusado em 18.08.2015 (- Num. 12373914 - Pág. 13), assim como a recenticidade dos disparos efetuados pela arma, sem ser possível precisar o quão recentes foram os disparos. Exame realizado em 16.11.2015 (quase dois meses depois do crime) - Num. 12373911 - Pág. 1/3, escala de serviço na data dos fatos (29.08.2015) - Num. 12373914 - Pág. 14; ocorrências do plantão, na qual consta a narrativa do acusado e o número do procedimento lavrado junto ao DATA (B.O. n. 00274/2015.100977-0 e B.O. n. 00274/2015.100850-1)-Num. 12373914 - Pág. 15/Num. 12373915 - Pág. 2 e ainda o prontuário médico da vítima, encaminhado via email oriundo da PRO – Saúde – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, responsável pela administração do hospital Metropolitano, encaminhando os dados médicos de atendimento da vítima após o delito, no qual consta que a vítima deu entrada com lesão na coxa esquerda e mão direita, com fratura do fêmur e amputação de dedo - Num. 12373972/Num. 12373986 - Pág. 23.

Como se vê, a ocorrência das lesões e suas gravidades estão provadas nos autos.

Quanto à forma como as lesões foram causadas e sua autoria, constam nos autos indícios suficientes, consoante depoimento da vítima prestado nos autos de apuração de ato infração, tombado sob o 000884709- 49.2015.8.14.0301 (Num. 12373917) e de sua genitora (Num. 12373918); constam ainda os depoimentos da vítima, em audiência de instrução preliminar sob o Num. 12373940; da testemunha Osmarino Conceição Pantoja, padrasto da vítima (Num. 12373941), da testemunha Milene dos Santos Valente, vítima do assalto perpetrado pelo adolescente e ainda de seu pai, Luiz Henrique Valente (Num. 12373967), assim como o interrogatório do acusado sob o Num. 12373968.

De referidos elementos de prova, exsurge a probabilidade da autoria delitiva, eis que apontam o acusado como autor dos disparos que atingiram a vítima em suas pernas e ainda em sua mão. Quanto ao dolo da conduta e eventual excesso ou moderação, ainda não há provas cabais nos autos acerca das circunstâncias nas quais os disparos foram realizados contra o adolescente, sendo necessário submeter o feito a seu juiz natural, que nos termos do art. 74, §1º do CPP, é o Tribunal do Júri.

Observa-se que houve a valoração detida das provas colhidas aos autos. Como diversas vezes já dito, fundamentação suscinta não implica fundamentação omissa. A análise dos trechos evidencia que todas as questões foram refutadas, pois o acórdão mencionou os elementos de prova nos quais baseou seu entendimento, ainda que não pautado em testemunhas oculares, eis que não são as únicas dotadas de valor probatório, notadamente quando se tem as declarações do próprio acusado, noticiando que atirou na vítima.

Claramente o acórdão valorou os laudos periciais e os considerou suficientes à comprovação da materialidade delitiva. A despeito da ausência de
testemunhas oculares
, o acórdão entendeu que a prova judicial colhida em juízo se mostrou suficiente à pronúncia do acusado, evidenciando a refutação dos argumentos defensivos.

Lembro, por oportuno, que vige no Brasil o sistema do livre convencimento motivado, como sistema de valoração de provas.

Sobre a ocorrência ou não de
legítima defesa
, expressamente o acórdão consignou que “
Quanto ao dolo da conduta e eventual excesso ou moderação, ainda não há provas cabais nos autos acerca das circunstâncias nas quais os disparos foram realizados contra o adolescente”,
significa dizer, para reconhecimento da descriminante da legítima defesa, é necessária a análise das circunstâncias nas quais a conduta típica foi praticada, para valorar se praticada conforme o ordenamento jurídico ou não, o que lhe torna lícita ou ilícita. Quando o acórdão refere “eventual excesso ou moderação” na conduta, nada mais faz do que apreciar os requisitos legais do art. 23, inciso II c/c art. 25, ambos do CP/40, que exige a ocorrência de
uso moderado
, dos
meios necessários
, para repelir
injusta agressão, atual ou iminente,
a direito seu ou de outrem.

Também é necessária a análise das circunstâncias do crime para eventual reconhecimento de
desistência voluntária
, eis que tanto nesta quanto na tentativa, tem-se a cessação da conduta durante a execução do delito, todavia, por motivos diversos. No primeiro caso, por conta do abandono do dolo pelo agente e, no segundo caso, pela intervenção de terceiros. Estas circunstâncias, uma vez que ainda não devidamente esclarecidas, também devem ser apreciadas pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri. No mesmo sentido, cabe a este decidir em definitivo sobre a desclassificação do delito para lesões corporais, pois se trata de matéria atinente ao dolo da conduta e ainda não cabalmente provada nos autos.

Em momento algum a apelação alegou excesso de linguagem na decisão de pronúncia, embora tenha pedido decote das qualificadoras.

Sendo assim, como se percebe, não houve qualquer omissão no acórdão embagado, mas tão somente a parte expressa seu inconformismo em relação à decisão contrária, motivo pelo que rejeito os embargos no que diz respeito à alegação de omissão.

O recurso alega ainda contradição no acórdão, pois teria mantido a incidência da qualificadora do art. 121, §2º, IV do CP/40 (ausência de chance de defesa à vítima) mesmo diante do entendimento de que a motivação do delito teria sido a prática de ato infracional pelo menor, ora vítima.

A questão não demanda maiores digressões.

A qualificadora do art. 121, §2º, IV do CP/40 é circunstância objetiva, que diz respeito à forma como o delito foi praticado, enquanto a motivação do delito é subjetiva, não havendo óbice ao possível reconhecimento da primeira quando o delito fora praticado contra menor infrator. Dizer que a motivação de uma conduta não é repugnante não significa dizer que foi praticada de forma leal. São coisas distintas e totalmente conciliáveis, não havendo contradição a sanar.

O mesmo se diga sobre a suposta obscuridade suscitada pelo embargante. Afirma que é obscuro afirmar que se tem dúvida sobre o dolo da conduta e ainda assim manter a qualificadora do art. 121, §2º, IV do CP/40. Mais uma vez, ressalto que o eventual decote de circunstância qualificadora do art. 121, §2º do CP/40, seja qual for, somente é válido em sede de pronúncia quando provada a não ocorrência. Havendo dúvida sobre sua incidência, deve ser mantida, para que o juiz natural (Tribunal do Júri) da causa sobre ela decida, assim como decida sobre a reprovabilidade criminal da conduta, reconhecendo em definitivo a ocorrência ou não do
animus necandi.
Nesse sentido, dizem os precedentes do STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DA DECISÃO DE PRONÚNCIA APENAS NOS CASOS DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA OU DESCABIMENTO. RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I. A decisão de pronúncia não pode se aprofundar nos aspectos fáticos e jurídicos dos autos, devendo se limitar aos elementos mínimos e necessários à deliberação do Conselho de Sentença, juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Assim, apenas em situações excepcionais se admite a exclusão de qualificadoras pela pronúncia. Precedentes
. II. O acórdão recorrido, ao excluir a qualificadora de motivo fútil, entendendo que o prévio desentendimento entre o ofensor e a vítima não seria suficiente para tanto, ofendeu a soberania dos vereditos. Precedentes. III. É ilegítima a exclusão da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima baseada na probabilidade de que ela tentou se defender e de que a vítima e o recorrente haviam discutido anteriormente. Sobretudo porque, no caso concreto, a vítima estava sob efeito do uso de bebida alcoólica. Na hipótese de dúvida a respeito da caracterização da qualificadora, caberá ao Conselho de Sentença decidir a questão. Precedentes. IV. O decote da qualificadora do uso de meio cruel ao fundamento de não estar configurada situação de tortura afronta a competência do Tribunal do Júri. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.433.266/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

(Grifei)

Destarte, não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, tratando-se o presente recurso, tão somente, de mero inconformismo da parte e, como já mencionado, a mera irresignação da parte com o mérito da decisão não justifica a oposição de embargos de declaração, eis que se tratam de recurso com fundamentação vinculada, nos termos do art. 619 do CPP.
De igual modo, inviáveis inovações recursais por meio de embargos de declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, ante a ausência de qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no acórdão, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 05 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Nesse sentido: STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp: 1590971 RS 2019/0287889-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021; TJ-PR - ED: 00281524220208160000 PR 0028152-42.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 06/09/2020, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/09/2020; TJ-MS - ED: 14135371020198120000 MS 1413537-10.2019.8.12.0000, Relator: Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 31/08/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/09/2021

Belém, 04/12/2024